Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0001549-80.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Impar Serviços Hospitalares S/A Embargados: Suzana Maria de Oliveira Cuattrin Eric Yin Vieira Borges D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Impar Serviços Hospitalares S/A (Id. 17947096) contra o acórdão (Id. 17682920) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada, Suzana Maria de Oliveira Cuattrin. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator